Tribunal: TJDFT
Processo: 0737097-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PREMATURA POR ABANDONO DO PROCESSO. ART. 485 DO CPC. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INÉPCIA RECURSAL. INCOMPATIBILIDADE. RAZÕES E PEDIDO RECURSAIS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Atrelado ao interesse recursal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida.

2. Na hipótese, o Juízo da origem motivou, de forma expressa, a extinção do cumprimento de sentença por abandono do processo por prazo superior a 30 (trinta) dias. Considerando os fatos processuais, aplicou, por analogia, a regra posta no art. 485, III, do CPC, tendo em conta a inequívoca inércia do autor, que, apesar de intimado pessoalmente e por seus patronos, não promoveu as diligências a cabíveis e necessárias para promover o impulsionamento processual. 2.1. Inconformada, apelou a parte autora. Fê-lo, contudo, sem aduzir em razões recursais fundamentos de fato e de direito para se contrapor à possibilidade afirmada na sentença recorrida de incidir ao caso concreto a regra do art. 485 do CPC à vista das situações processuais que indicadas na sentença recorrida como caracterizadoras de abandono da causa e ensejadoras da extinção do feito.

3. Insuficiente a atender o ônus da dialeticidade simples menção, em razões recursais, à Súmula 240 do STJ, a qual reconhece a necessidade de prévio requerimento da parte ré para que o juízo, com fundamento no abandono da causa, dê por extinto o processo. Isso porque cumpre ao recorrente atacar de forma específica os fundamentos da sentença sem o que irregularidade formal estará evidenciada com prejuízo ao efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa. Imperativo, portanto, firmar juízo negativo de admissibilidade para o apelo que não atende ao princípio da dialeticidade recursal.

4. É inepta a peça recursal a que falta ordenação lógica entre os argumentos aduzidos e o pedido formulado, afinal, incongruente que o apelante sustente a necessidade de suspensão do processo, ao invés de sua extinção, mas ao final postule o prosseguimento da demanda executiva. 4.1. Inteligência do art. 330, § 1o, III, do CPC, que se aplica de forma subsidiária aos recursos. Sendo vício insanável a inépcia da peça recursal, patente que o apelo não pode ser conhecido.

5. Agravo interno conhecido e desprovido.